Tribunal: TJSP
Processo: 1006237-94.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito – Responsabilidade pela notificação do consumidor sobre o apontamento que é do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor – Inteligência da Súmula no 359, do STJ –

Ementa:
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito – Responsabilidade pela notificação do consumidor sobre o apontamento que é do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor – Inteligência da Súmula no 359, do STJ – Dano moral não configurado– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006237-94.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006237-94.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 26.750
Voto no 26.750
Apelação Cível no 1006237-94.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Maria José dos Santos Silva
Apelado:
Luizacred
S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação
indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
Inadmissibilidade Elementos dos autos que comprovam
a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito

Responsabilidade pela notificação do consumidor sobre o
apontamento que é do órgão responsável pela manutenção
do cadastro, e não do credor Inteligência da Súmula no
359, do STJ Dano moral não configurado RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de inexigibilidade de débito
com pedido de danos morais”, proposta por MARIA JOSÉ DOS SANTOS
SILVA contra LUIZACRED S.A ANDREA DA SILVA PEDROSA contra
FINANCEIRA
ITAU
CBD
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça (fls. 126/129).
Recorre a autora MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA.
Sustenta a inexistência de prova da legitimidade da negativação efetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006237-94.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 26.750
Alega a existência de divergência de dados/valores e a necessidade de
inversão do ônus da prova. Argui, ainda, que não recebeu notificação acerca
da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Busca a
reforma da r. sentença para que seja declarada a inexigibilidade do valor
apontado junto aos cadastros de inadimplentes, bem assim para que a ré
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais (fls.
132/139).
Recurso recebido e contrariado (fls. 143/154).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de inexigibilidade de débito com
pedido de danos morais”, proposta por MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA
contra
LUIZACRED
S.A
ANDREA
DA
SILVA
PEDROSA
contra
FINANCEIRA
ITAU
CBD
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Verifica-se que o nome da autora foi incluído junto aos
órgãos de proteção ao crédito pela ré, em decorrência de dívida no importe
de R$ 1.514,94 (04/01/2016 fl. 19).
Em que pese os argumentos dispendidos pela
requerente nas razões recursais, tem-se que os documentos juntados pela
requerida fazem prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem
como da existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006237-94.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 26.750
Salienta-se, ainda, que em réplica a própria autora
afirmou que “em momento algum negou a existência de relação jurídica
entre as partes, mas sim veio a juízo discutir o débito inscrito no importe em
que foi feito em razão de este não encontrar com os reais valores (...)” (fl.
92).
Ocorre que a fatura com vencimento em 04/01/2016 (fl.
73), denota a existência de débito em aberto no importe de R$ 1.490,82.
Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o pagamento do débito, o
que não se verificou na hipótese dos autos.
Destaca-se que a existência de diferença mínima entre o
valor da fatura e do débito incluído junto aos cadastros de inadimplentes
decorre da evolução do débito em razão da mora. Realmente, a discussão
sobre o efetivo valor é secundária, uma vez que a persistência do
inadimplemento faz com que a dívida evolua.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES
DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. Argumentos da autora que não
convencem Pretensão à declaração de inexigibilidade
de débito e indenização por negativação indevida

Inadmissibilidade Banco réu comprovou a regularidade
da dívida
Faturas de cartão de crédito juntadas aos
autos digitais
Pagamentos não comprovados

Divergência de valores fruto dos encargos havidos sobre
o débito em aberto - Notificação prévia ao apontamento
restritivo que é responsabilidade do banco de dados de
proteção ao crédito, não do credor
Entendimento
consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça Resp
1.061.134/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006237-94.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 26.750
e verbete sumular 359
Débito existente, negativação
devida.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO" (TJSP;
Apelação
Cível
1006320-13.2019.8.26.0704; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019).
"CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais. Débito confessado pela própria parte, que
se
dirigiu
à
instituição
financeira
para
quitação.
Divergência de valores apresentados por ocasião da
negativação e do pagamento. Irrelevância, pois as dívidas
são acrescidas mensalmente de encargos moratórios.
Apontamento do nome do autor nos cadastros de
negativação de crédito. Exercício regular de direito por
parte do credor. Falta de intimação prévia sobre a
negativação.
Obrigação
do
órgão
mantenedor
do
cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359, do STJ.
Ação improcedente. Recurso não provido, sem majoração
da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível 1019422-
97.2017.8.26.0405; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2018;
Data de Registro: 05/02/2018).
Logo, diante dos elementos coligidos aos autos, tem-se
que foi a própria autora quem deu causa à inscrição de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação de inadimplência,
a ré agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código
Civil, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.
Nesse passo, saliente-se ser descabida a inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo, a inversão não se opera de
forma automática. De fato, o artigo 6o, inciso VIII, Código de Defesa do
Consumidor, condiciona o seu deferimento à existência de verossimilhança
da alegação ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006237-94.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 26.750
ordinárias de experiência, o que não se verificou na hipótese.
Por fim, registre-se que a responsabilidade pela prévia
notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de
proteção ao crédito é, de fato, do órgão responsável pela manutenção do
cadastro, e não do credor.
Neste sentido, orientação jurisprudencial sedimentada
no C. Superior Tribunal de Justiça:
"Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do
CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações
que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome
de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas.
- Orientação
2:
A
ausência
de
prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome
em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 ,
§2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora
regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto
ao ponto.
II - Julgamento do recurso representativo. - É
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome
do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada
sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do
CDC. (grifo nosso) - Não se conhece do recurso especial
quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se
ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006237-94.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 26.750
Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido para determinar o
cancelamento da inscrição do nome do recorrente
realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos" (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008,
DJe 01/04/2009).
O entendimento foi cristalizado pela edição da Súmula
359 do STJ, a qual dispõe que: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação antes de proceder à restrição”.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros fundamentos
são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, observada
a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator